Tribunal: TCU
Processo: 002.311/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de contrato de repasse firmado para obra de pavimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Revisão interposto por Joana D'Arc Batista Carvalho contra o Acórdão 2369/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas, entre outras providências, decidiu julgar irregulares as contas da recorrente, condená-la ao ressarcimento do quantificado nos autos e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto Joana D'Arc Batista Carvalho, mas negar-lhe provimento quanto ao mérito, mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos, a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.